Tribunal: TJDFT
Processo: 0702359-13.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C LUCROS CESSANTES. COMODATO. NOTIFICAÇÃO. DESOCUPAÇÃO IMÓVEL. MORA. COMODATÁRIO. ESBULHO. PAGAMENTO DE VALORES LOCATIVOS. CONDENAÇÃO EX LEGE. PROVA COMODANTE. DESNECESSIDADE. VALOR DO LOCATIVO. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos. O comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante”. Inteligência do Art. 582 do Código Civil
2. Configura esbulho a permanência do comodatário no imóvel após ter sido devidamente notificado para desocupá-lo, sendo cabível, ex lege, a sua condenação no pagamento de aluguéis no período em que indevidamente permaneceu no imóvel privando o legítimo possuidor de usufruir do bem.
3. É desnecessária a produção de prova pelo comodante, no curso da fase instrutória, de que teria deixado de auferir algum valor com o bem no período compreendido entre o recebimento da notificação e a sua desocupação pelo comodatário.
4. Levando em consideração a prerrogativa legal do Comodante de arbitrar o valor do aluguel do bem, inexiste óbice legal à sua apuração em sede de liquidação de sentença, quando serão analisadas as condições do imóvel para a definição do valor do aluguel.
5. Recurso desprovido.